Tribunal: TJSP
Processo: 2323313-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que a parte agravante afirmou estar desempregada – Ctps que indica encerramento do último vínculo empregatício, no qual exercia a
função de "trabalhadora na avicultura" foi encerrado no ano de 2015 - Recorrente que demonstrou ser beneficiária de programa governamental – Certidão negativa de propriedade de veículo emitida pelo detran - Opção de ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu que não pode ser interpretado em desfavor do consumidor, pois se trata de uma faculdade legal – Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, e 100, do NCPC – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido".